Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. PARTILHA JÁ REALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. AFASTADA.
1. O art. 48 do Código de Processo Civil – CPC, em consonância com o disposto no art. 1.785 do Código Civil, dispõe que “o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”.
2. O juízo do inventário, em decorrência do caráter universal da sucessão (art. 91 do Código Civil), exerce atração sobre todas as ações que lhe digam respeito, salvo aquelas que possuem outras competências absolutas.
3. Realizada a partilha, não há mais universalidade (art. 1.791 do Código Civil) e, em consequência, competência atrativa do juízo do inventário (art. 48 do CPC). A competência passa a ser do foro de domicílio dos herdeiros ou definida conforme as demais regras processuais.
4. No caso, como a partilha já foi homologada, não há razão para que o juízo do inventário seja o competente para o processo e julgamento do procedimento de alvará judicial.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, o suscitado.